Tribunal: TJDFT
Processo: 0721041-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0721041-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS AGRAVADO: CONDOR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, ATANASIO LIMA, ALDENICE SANTOS SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência antecipada e concessão de efeito suspensivo, interposto por ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga/DF que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0708453-81.2022.8.07.0007, indeferiu o pedido de penhora de 30% dos rendimentos da parte executada. O agravante requereu a penhora de 30% dos rendimentos da executada ALDENICE SANTOS SILVA, ao argumento de que a penhora se enquadra na hipótese da ressalva à impenhorabilidade de remuneração/salários do devedor, definida recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos no. EREsp 1.874.222. Nas razões recursais, a agravante sustenta que o STJ decidiu recentemente que é possível a penhora de parcela da remuneração/salário do devedor até o limite de 30%, mitigando-se a regra da impenhorabilidade dos salários, remunerações e proventos de outra natureza até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), quando provado que não foram achados outros bens para satisfazer o crédito e o valor da penhora não comprometer o sustento da parte executada. Requer a concessão de tutela provisória de urgência antecipada, a fim de que seja determinada a penhora sobre os rendimentos da executada e a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida. No mérito, requer a confirmação da tutela concedida e a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido no ID no. 47256012. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo e nem antecipação de tutela, cabendo ao Relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade, que analisará o caso concreto e verificará o preenchimento ou não dos requisitos legais mencionados. Quanto ao pedido de concessão de tutela provisória de urgência antecipada, verifico que os seus requisitos não estão presentes. Vejamos. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial no. 1874222 / DF, firmou entendimento de que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, para pagamento de dívida não alimentar, mesmo quando o montante recebido pelo devedor não se enquadre na exceção legal prevista no § 2o do mesmo dispositivo legal (remuneração etc. que ultrapasse o valor de 50 salários-mínimos mensais), desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família. O colegiado acompanhou o voto do e. relator, ministro João Otávio de Noronha, que consignou que a exceção tem lugar “quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução” e desde que “avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado”. No caso, a probabilidade do direito está parcialmente presente pelas razões acima elencadas, haja vista que o exequente não logrou êxito em encontrar bens passíveis para a satisfação da dívida. Todavia, em juízo de cognição sumária como a que se pretende nesta decisão, mostra-se temerária a análise do impacto de eventual exceção à regra da impenhorabilidade do salário da executada em sua capacidade econômica e em seu sustento, haja vista a ausência de elementos nos autos, tanto é que a parte executada está assistida pela Curadoria Especial. Em outras palavras, não se pode presumir que o desconto de 30% da remuneração/salário da executada não afetará seu sustento digno sem que ela se manifeste nos autos ou que o exequente comprove cabalmente que a referida limitação não irá comprometer a subsistência digna do devedor. Outrossim, o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não está presente, pois o cumprimento de sentença perdura desde de maio de 2022 a maio de 2023 (data presente), ou seja, há um ano, sendo que não há risco iminente de prescrição, podendo o exequente, em tese, continuar a busca de bens passíveis de penhora para a satisfação de seu crédito. Dito isso, há que ser indeferido o pedido de concessão de tutela provisória de urgência antecipada. Quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo a ser atribuído à decisão recorrida, melhor sorte não socorre ao agravante, pois o teor da decisão recorrida é no sentido de indeferir o pedido do agravante de penhorar a remuneração/salário da executada, portanto, em se tratando de decisão denegatória, em nada surtiria efeito a concessão de efeito suspensivo à referida decisão, especialmente quando já firmado que não estão preenchidos, em tese, os requisitos da concessão de tutela de urgência para modificar temporariamente (pois somente seria definitiva com a prolação do acórdão nestes autos) a decisão recorrida e deferir o pedido do agravante. Entretanto, a fim de evitar eventual alegação de nulidade por ausência de fundamentação, ratifico que o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 955 do CPC) não está presente, pois, conforme já dito anteriormente, o cumprimento de sentença é recente e não há iminente risco de ocorrência de prescrição, bem como o requisito da probabilidade de provimento do recurso (art. 955 do CPC) não está presente, pois o mérito do recurso cinge-se à análise dos requisitos para a concessão de tutela antecipada, que foi indeferida pela decisão agravada, e não estando preenchidos em tese os requisitos do art. 300 do CPC em cognição sumária, a probabilidade é de que o recurso seja desprovido quando da análise do mérito (cognição exauriente). Assim, não há cabimento para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, pois em nada beneficiará o recorrente e por não estarem presentes os requisitos do art. 955 do CPC. Ante o exposto, recebo o recurso e INDEFIRO os pedidos de TUTELA ANTECIPADA e de concessão de EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador